Tribunal: TJES
Processo: 5010172-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010172-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES e outros

APELADO: ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA SEM OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Exigir Contas ajuizada por Carlos Eduardo Rodrigues Soares em face de Esterileto Esterilização e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – EPP, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ilegitimidade passiva da empresa requerida. O autor, sócio com 50% do capital social, requereu a prestação de contas da sociedade relativas ao período posterior à sua destituição da administração. A empresa ré, por sua vez, insurgiu-se quanto ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação do autor para emendar a petição inicial quanto à adequação do polo passivo; (ii) analisar a prejudicialidade do recurso da parte ré quanto à fixação dos honorários sucumbenciais diante da cassação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não pode extinguir o processo por ilegitimidade passiva sem antes oportunizar ao autor a emenda da petição inicial, conforme dispõe o art. 321 do CPC, especialmente quando se vislumbra possibilidade de correção da parte indicada.

A jurisprudência do STJ admite a modificação do polo passivo mediante emenda à petição inicial desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir e não ocorra modificação da competência.

A jurisprudência estadual, em caso análogo, reconhece que a sócia tem legitimidade para exigir prestação de contas diretamente dos administradores, podendo haver adequação do polo passivo.

Restando cassada a sentença por nulidade processual, prejudica-se o exame do recurso da parte ré, que se restringia à fixação dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Carlos Eduardo Rodrigues Soares provido. Recurso da parte ré prejudicado.

Tese de julgamento
:

O juiz deve oportunizar ao autor a emenda da petição inicial para correção do polo passivo antes de extinguir o processo por ilegitimidade, conforme art. 321 do CPC.

É possível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, mesmo após a citação, desde que não haja alteração do pedido, da causa de pedir ou da competência.

A extinção do processo sem resolução do mérito, sem observância do contraditório e da cooperação processual, configura error in procedendo e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321 e 485, VI; CC, arts. 1.017, caput; 1.020; 1.060, caput; 1.065.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI n. 5009043-08.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.892.662/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 03.03.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 952.182/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 16.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do apelo interposto pela parte autora para declarar a nulidade da sentença, cassando-a, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010172-35.2021.8.08.0048

APTE/APDO: ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

APDO/APTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES

JUIZ: DR.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso
s
de
a
pelaç
ões

c
íve
is

interposto
s

em razão d
e
sentença
proferida em Ação de Exigir Contas ajuizada por
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES em face de ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de legitimidade, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
oportunidade na qual fora fixado os honorários sucumbenciais, por equidade, na monta de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Em sua razões de recurso,
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES
aduz, preliminarmente, a nulidade sentencial por não ter oportunizado a emenda a inicial no que se refere ao polo passivo da demanda, e no mérito, defende a a legitimidade da pessoa jurídica requerida para compor o polo passivo da lide, por ter obrigação concorrente com os sócios administradores para prestar contas ao autor.

A
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
, por sua vez, em suas razões, assevera que
“
Em que pese o Juízo de 1º grau ter reconhecido a necessidade de reforma da sentença para determinar os honorários de sucumbência com base na equidade, diante do valor da causa ser irrisório – R$ 1.000,00 (mil reais) –, o arbitramento em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
não se atende a
os
requisitos que deveriam ter sido observados pelo julgador.

C
ontrarrazões
apresentadas.

Pois bem.
Cuida o caderno processual de ação de
exigir contas ajuizada por
por
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES
em face de

ESTERILETO ESTERILIZAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP,
alegando ser sócio da empresa requerida, possuindo 50% do capital social, e que os demais sócios ingressaram com ação de dissolução de sociedade (nº 0011247-14.2017.8.08.0024) tendo sido determinado o seu afastamento da administração da empresa ré, razão pela qual requereu a prestação de contas do período de maio de 2017 até o ajuizamento da presente demanda (08/2021).

Ao verificar a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, o Juízo
a quo
cuidou por extinguir o feito sem resolução do mérito antes mesmo de oportunizar o autor emendar a inicial, postura esta que não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico pátrio.

O referido relato é suficiente para evidenciar o
error in procedendo
em que incorreu o julgador, vez que deixou de oportunizar à
parte autora
que procedesse à emenda da petição inicial, o que se daria por força do comando inserto no artigo 321 do CPC.

Dada intelecção encontra-se corroborada por nossa jurisprudência ao enunciar
em caso análogo ao presente justamente o seguinte:

“
(...
) 4.
A sócia agravada deveria ter ajuizado a ação face aos sócios que atuaram como administradores da sociedade empresária agravante, eis que pessoal a responsabilidade deles para prestar contas e responder por eventuais excessos que tenham perpetrado, nos moldes dos artigos 1.017, caput, 1.020, 1.060, caput, e 1.065, todos do Código Civil. 5. Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, aproveitamento dos atos processuais, instrumentalidade das formas e economia processual, bem como ao dever de cooperação na modalidade prevenção imposto ao magistrado, é possível que, anulados os atos processuais desde a citação/intimação da sociedade empresária agravante, seja permitido à sócia agravada a emenda da petição inicial para adequar o polo passivo.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5009043-08.2022.8.08.0000, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023)

A jurisprudência

da própria Colenda Corte Cidadã externa a compreensão de que
“
A sócia tem legitimidade e interesse para exigir a prestação de contas contra quem exerce a administração da empresa
[...]”
(
STJ,
AgInt no REsp nº 1.892.662/PR, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 03/03/2021).

Aliás,
o
utro não é o entendimento do
C. STJ
,
o qual
admite a emenda da exordial para correção do polo passivo, ressalvando apenas os casos em que
ocasionar modificação
da competência jurisdicional para o processamento da ação,
o que
não se subsome
à hipótese dos autos,

vejamos
:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, APÓS A CITAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE [...]. É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que,
em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo
, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu [...]”
(
STJ,
AgInt no AREsp nº 952.182/PI, Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 16/09/2020).

Houve na hipótese, portanto,
violação ao postulado do devido processo
legal
.

D
iante de tal conclusão, por limitar-se o apelo da pessoa jurídica requerida a irresignação quanto ao arbitramento dos ônus sucumbenciais levado a efeito no édito sentencial
atacado, impositivo o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Pelo exposto, c
onheço do recurso
interposto por
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES
e
dou-lhe provimento para
declarar a nulidade da
sentença
vergastada, cassando-a.
Apelo de
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP

prejudicado.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso e, assim, declarar a nulidade da sentença.